Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CHEQUE PRESCRITO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. JUROS DA MORA. APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL.

1. Verificando-se que as provas vindicadas pela apelante/requerida mostram-se desnecessárias à solução da controvérsia, não há que se cogitar acerca da ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de o juízo monocrático ter indeferido a sua produção.

2. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil.

3. Diante da ausência de demonstração de pagamento e da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se cabível o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.

5. Negou-se provimento ao recurso.